Tribunal: TJDFT
Processo: 0739457-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0739457-26.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA AGRAVADOS: ELPÍDIA PEREIRA BRAGA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, considerando que o acórdão recorrido coincide com a orientação firmada no REsp 1.750.660/SC (Tema 1.004). Alega, para tanto, que o caso concreto não guarda relação com a situação fático-jurídica posta no precedente do Tema 1.004 do STJ, na medida em que, o primeiro versa sobre a legitimidade ativa para propor ação de desapropriação indireta por quem adquire área posteriormente ao apossamento ou esbulho administrativo, ao passo que o segundo discute a legitimidade ativa para pleitear o pagamento por indenização decorrente da desapropriação pelo ente público. Reitera que o precedente do STJ se aplica apenas as demandas em que o adquirente da área já esbulhada pela Administração Pública propõe ação de desapropriação indireta visando receber a respectiva indenização, o que não ocorreu na hipótese vertente. Acrescenta que a parte agravada é herdeira de uma fração ideal, não tendo sofrido diretamente os efeitos do apossamento administrativo. Afirma que houve a cessão expressa dos direitos indenizatórios decorrentes da fração do imóvel, ressalvada apenas a ação movida em desfavor da TERRACAP. Pede o reconhecimento das distinções assinaladas para reformar a decisão recorrida e dar seguimento ao apelo constitucional. Contrarrazões de ID 67390016. É o relatório. Com razão a agravante. O caso concreto diz respeito ao cumprimento de sentença movido pela parte agravada em desfavor da NOVACAP, objetivando a persecução de valores indenizatórios decorrentes de ação de desapropriação indireta de imóvel de sua propriedade e, o representativo tratou de definir a questão da sub-rogação do adquirente de imóvel nos direitos do proprietário original, inclusive no tocante à indenização devida pelo Estado, independente do momento de aquisição do bem. Logo, não constatado o necessário enquadramento apto a justificar a aplicação da sistemática dos precedentes, passo à análise do recurso de ID 63158937 e, nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, revogo a decisão de ID 66237400. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. LEGITIMIDADE ATIVA DA AGRAVANTE. RECURSO PROVIDO. I. A matéria devolvida a esta Turma Cível centra-se na (i)legitimidade ativa da agravada (NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda) à persecução de valores indenizatórios decorrentes da ação de desapropriação indireta de no 46026-37.2003.8.07.0016. II. Na escritura de compra e venda firmada com a NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda ficou registrado que os ora agravantes teriam alienado o imóvel sem a transação dos direitos decorrentes da desapropriação indireta que constituiriam objeto (indenização) na presente fase de cumprimento de sentença. Ao revés, a “compradora” declarou ciência do processo de desapropriação que teria dado origem à presente fase de cumprimento de sentença, bem como renunciou expressamente eventuais indenizações em favor dos outorgantes vendedores (agravantes). III. Não há qualquer indício de que, com a transmissão do imóvel, teria ocorrido intercorrente transação dos direitos à indenização. IV. Segundo jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.004), o adquirente (aqui, parte agravada) não faria jus à indenização decorrente de desapropriação indireta. V. Agravo de instrumento conhecido e provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 286 e 287, ambos do Código Civil, asseverando que a recorrida, ao vender a sua fração ideal à recorrente, ressalvou apenas e expressamente os direitos indenizatórios decorrentes da ação de desapropriação, (processo n° 2004.01.1.011147-8), movida em face da TERRACAP, que nenhuma relação tem com o processo de origem que é movido contra a NOVACAP, não havendo qualquer ilegalidade na contratação de cessão de crédito realizada entre as partes; e c) artigo 6o, §1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), entendendo que o contrato firmado entre as partes não contém vício de consentimento e constitui ato jurídico perfeito. Suscita a inaplicabilidade do tema 1.004 dos recursos especiais repetitivos do STJ ao caso concreto. Pede a condenação da recorrida ao pagamento das custas recursais. Ao final, requer que as futuras publicações/intimações relativas a este feito sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados, PAULO DA GAMA TORRES, OAB/MG 55.288, EUCLIDES DOS SANTOS JUNIOR, OAB/MG no 117.069 e LÍGIA DE SOUZA FRIAS, OAB/MG 84.507. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.509.104/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Também não deve prosseguir o apelo especialno tocanteà suposta ofensa aos artigos 286 e 287, ambos do Código Civil, e 6o, §1o,da LINDB, porquanto, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). No que se refere ao pedido de condenação da recorrida ao pagamento das custas recursais, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pela recorrente, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Por fim, declaro prejudicada a análise do agravo de ID 67076613. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014